Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS INCLUI TAMBÉM AS DEMAIS DESPESAS DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar se o montante do crédito constituído por meio de sentença que condena a parte sucumbente ao pagamento das custas do processo inclui também outras despesas como o valor referente ao adiantamento dos honorários do perito.
2. As custas e os honorários de advogado são espécies do gênero despesas do processo. No entanto, o emprego da metonímia como figura de linguagem é comum na praxe judicial para atribuir um conteúdo semântico mais abrangente à expressão “custas”, que, nesse contexto, assume o significado de “despesas”. 2.1. A interpretação restritiva a respeito dessas expressões, além de desconsiderar a praxe jurídica usual, resultaria na imposição de condenação indevida à parte vencedora. 2.2. Por essa razão, o valor referente ao adiantamento dos honorários do perito deve ser incluído no montante global do crédito a ser satisfeito pela parte vencedora na fase de cumprimento da sentença, ainda que a redação do dispositivo tenha consignado a condenação da parte sucumbente apenas ao pagamento das custas do processo. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.